Tribunal: TJDFT
Processo: 0727248-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. REJULGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). COBERTURA OBRIGATÓRIA. PROCEDIMENTO INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE SAÚDE DA ANS.
I. Não está em desconformidade com as teses fixadas nos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP acórdão que condenou a operadora do plano de saúde a cobrir “implante de valva aórtica por cateter”, pelo “procedimento TAVI”, na hipótese em que restou evidenciada a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro incorporado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
II. A Resolução ANS 465/2021 incorporou o “IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI)” ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (DUT 143).
III. Acórdão mantido.